Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FIRMADO SEM INFORMAÇÕES CLARAS. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo embargante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por ter sido julgado em desacordo com as provas dos autos, já que o contrato juntado pelo corréu indica que o intermediário do consignado foi sociedade empresária estranha à lide.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Não constato a contradição apontada. O objeto dos presentes autos é a validade do contrato firmado entre o embargante e a embargada. No caso, o embargante não se desincumbiu de demonstrar a validade do contrato firmado, já que sem assinaturas, tampouco que prestou a correta informação à embargante acerca do seu objeto.
5. Não há qualquer irregularidade no contrato consignado firmado com o corréu e o correspondente bancário. Todavia, cabia ao embargante esclarecer por qual razão a embargada lhe repassou os valores do empréstimo contratado, já que sua alegação é o desconhecimento do contrato de investimento.
6. Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.